Tribunal: TJDFT
Processo: 0037174-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E SOCIETÁRIA. MÁ GESTÃO DE SÓCIA ADMINISTRADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA CONTRATUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por sociedade empresária e sócio adquirente de quotas contra sentença que condenou a antiga sócia ao pagamento de valores referentes à parcela inadimplida de empréstimo bancário e ao saldo de plano de saúde contratado indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer a responsabilidade da ex-sócia administradora por danos materiais decorrentes de empréstimo bancário, emissão de cheques, uso indevido de cartão de crédito empresarial e abalo fiscal; (ii) verificar a existência de inadimplemento contratual apto a justificar a aplicação de multa prevista em cláusula de cessão de quotas; e (iii) apurar a ocorrência de dano moral em razão da inscrição da empresa nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil contratual exige prova do contrato, do inadimplemento, do nexo causal e do dano.
4. A compensação de valores na saída de sócio afasta a obrigação de ressarcimento por despesas pessoais.
5. A prova oral pode prevalecer sobre a pericial quando os fatos controvertidos forem eminentemente fáticos e a perícia for realizada sem acesso à documentação necessária.
6. A ausência de prova robusta do dano e de conduta culposa impede a condenação por prejuízo fiscal.
7. O dano moral está sujeito aos pressupostos da responsabilidade civil.
8. A aplicação de multa contratual exige prova inequívoca de inadimplemento.
9. Os honorários advocatícios de sucumbência devem observar os critérios legais de fixação previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A prova oral pode prevalecer sobre a pericial quando os fatos controvertidos forem eminentemente fáticos e a perícia for inconclusiva”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 186, 402, 403, 421, 422, 475, 927, 1.011 a 1.017; CPC, arts. 341, 369, 371, 373, incs. I e II, § 1o; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.